Tribunal: TJMT
Processo: 1026509-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026509-90.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 19.464.888/0001-41 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 19.464.888/0001-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CITAÇÃO EFETIVADA - REQUERIDO QUE SE MANIFESTOU PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO ATENDIDO PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PONTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECAI SOBRE QUEM DESISTIU - ART. 90 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - TEMA 1076/STJ - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
” (art. 996 do CPC).

“
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
” (art. 90 do CPC).

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1026509-90.2022.8.11.0003

Apelante:
Onassis & Oliveira Ltda - Me

Apelado:
Banco Volkswagen S.A.

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelado:
Onassis & Oliveira Ltda - Me

1a Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Busca e Apreensão, movida por
Banco Volkswagen S.A.
em desfavor de
Onassis & Oliveira Ltda – Me
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII do CPC, em razão da desistência da ação pela parte autora. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.500,00.

Apelação
de
Onassis & Oliveira Ltda - Me
(Id.

181341024
)
: Sustenta que, quando intimado para se manifestar sobre o pedido de desistência da ação, postulou pelo prosseguimento do feito.

Alega a impossibilidade de homologação do pedido de da desistência da ação, quando há manifestação expressa de discordância pelo requerido.

Com relação aos pedidos contrapostos em contestação, afirma que o contrato objeto dos autos foi devidamente adimplido, inclusive por meio de termo de quitação e que, mesmo assim, o banco autor manteve a ação em andamento. Em razão da cobrança indevida do contrato (R$ 477.712,92), requer a repetição de indébito no valor de R$ 955.425,84.

Acrescenta que é necessária a condenação do banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que teria o autor distribuído a ação com anotação de segredo de justiça, sem apresentar o motivo do segredo e sem previsão legal para tanto, com o objetivo de prejudicar o contraditório e a ampla defesa e de movimentar a máquina judiciária com má-fé.

Subsidiariamente, diz que o valor da verba honorária fixada na origem (R$ 3.500,00) irrisória e não corresponde sequer a 1% do valor da causa, porquanto requer a alteração do parâmetro de fixação para percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento e, no mérito, requer a condenação do autor à repetição de indébito e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Apelação adesiva
de
Banco Volkswagen S.A.
(Id.

181341026
)
: Requer a revogação da justiça gratuita concedida ao requerido, ao argumento de que os documentos apresentados se referem a março de 2022 e não comprovam que tenha persistido o estado de necessidade até o momento atual.

No mérito, defende que o Decreto Lei no 911/69 determina que o prazo da defesa se inicia com o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o que não ocorreu no caso, já que a liminar não foi cumprida.

Entende que o comparecimento espontâneo nos autos não caracteriza triangularização processual, o que dispensaria a concordância da parte requerida para desistência da ação.

Diz que é caso de inversão da distribuição dos ônus de sucumbência, porque não há cabimento para fixação da verba quando a desistência é formulada em razão da entrega amigável do bem, o que gera perda superveniente do interesse de agir.

Pugna pelo provimento do recurso, para inverter o ônus de sucumbência.

Contrarrazões
de
Banco Volkswagen S.A.
(Id. 181341028) e de
Onassis & Oliveira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por
Banco Volkswagen S.A.
em face de
Onassis & Oliveira Ltda - Me
.

A lide gira em torno de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária no 45058538, firmado entre as partes em 07.08.2020, para aquisição de veículo caminhão marca Volkswagen, modelo TGX 28.440 xlx 6x2 teto a, chassi no 95388xzz0le001786, ano/modelo 2020/2020, cor branca, placa QCV5F67, renavam 01234747879, no valor de R$ 669.463,85, a ser pago em 55 prestações mensais de R$ 12.172,07.

Narra o autor que o contrato foi renegociado para no 47710399, em 11.05.2022, com alteração para 42 prestações mensais de R$ 12.525,67.

Afirma que a empresa requerida deixou de realizar o pagamento das parcelas a partir de 11.09.2022, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 16.12.2022 (Id. 181340997) e foi expedido o mandado de citação, que restou cumprido em 23.01.2023 (Id. 181341007).

Na sequência, a requerida apresentou contestação com pedido contraposto em 24.01.2023 (Id. 181341000), em que apresentou cópia de termo de devolução amigável do bem firmado entre as partes em 26.12.2022 (Id. 181341000 - Pág. 3).

O pedido contraposto girava em torno do fato de o banco não ter desistido da ação de busca e apreensão, mesmo após a devolução amigável do bem e consistia em pedido de repetição de indébito e litigância de má-fé.

O banco autor foi intimado e se manifestou pela desistência da ação (Id. 181341013).

Sobreveio sentença de extinção (Id. 181341016).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção da ação.

Do exame, observa-se que, intimada para se manifestar sobre o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, a empresa requerida se
manifestou expressamente pela extinção da ação sem resolução de mérito
ou, subsidiariamente, pela improcedência, nos seguintes termos (Id. 181341015):

“(...) Sendo assim, a parte ré manifesta pelo prosseguimento da ação
, reitera, ainda, os pedidos de que seja julgado extinta a ação sem julgamento de mérito
, ou então, se conhecido for, que seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE, que a empresa Ré seja condenada a restituição em dobro na quantia de R$ 955.425,84 (novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), por manter a repetição do indébito cobrado por meio do prosseguimento da presente demanda, sem existir hipótese de engano justificável, devendo tal soma ainda ser atualizada com juros de mora e correção monetária, na forma da Lei.

A condenação da parte em todas as sanções pela litigância de má-fé, nos termos dos Código de Processo Civil, devendo serem pagas a parte ré.

Bem como a Condenação da parte autora em 20% de honorários de sucumbência do valor atualizado da causa. (...)”.

Dessa forma, verifica-se que a empresa requerida, ora apelante, pugnou expressamente pela extinção do feito sem resolução de mérito, o que foi atendido pela sentença, porquanto
não se verifica o interesse recursal do agravante
.

Posto isso,
não se conhece do recurso no ponto
, em razão da ausência de interesse recursal, com fundamento no artigo 996 do CPC.

Lado outro, com relação aos honorários advocatícios, o diploma processual assim dispõe:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

É de se realçar que a orientação jurisprudencial do STJ, determina que se o pedido de desistência for formulado após a ocorrência da citação, a parte autora deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, como se lê:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA.
DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. ART. 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
. Precedentes.

5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1819876 SP 2019/0049568-0, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.10.2021)

Por fim, quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, a tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema 1076/STJ, pelo rito dos recursos repetitivos, assim preleciona:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso, não há valor de condenação, portanto é caso de arbitrar os honorários em percentual sobre o valor da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de
Banco Volkswagen S.A.

e
conhece-se parcialmente do recurso de Onassis & Oliveira Ltda - Me
e, neste ponto,
dá-se parcial provimento
, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023